Tribunal: TJES
Processo: 0004393-19.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004393-19.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVAS
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

2. A prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
pelação
C
riminal interpost
a
por
GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES que conden
ou
o acusado com
o
incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
no regime aberto
e
1
0 (
dez
) dias-multa
.

Razões recursais
,
às fls. 56/58-verso,
nas quais
a Defensoria Pública
requer
, em sínt
ese,
a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação
.

Contrarrazões
da
acusação
,

pugnando seja negado provimento ao apelo
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento

do recurso

(ID nº
10069503
).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 06 de junho de 2023, por volta das 13h14min, na loja Rei do Bolo, situada a rua José Bonifácio, bairro Parque Residencial Laranjeiras, município da Serra/ES, o denunciado GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante ameaça, a quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie, de propriedade da loja Rei do Bolo (Vide BU nº 51381099 de fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado GUSTAVO, com prévias intenções criminosas, adentrou a loja Rei do Bolo, se passando por um cliente, sendo certo que, quando se dirigiu ao caixa, simulou estar procurando algo em sua mochila, momento no qual anunciou o assalto para a funcionária do estabelecimento, informando-a que estava armado e ordenando que lhe entregasse o dinheiro contido no caixa eletrônico sem reagir e, neste passo, atemorizada, a referida funcionária obedeceu à ordem do meliante.

Ato contínuo, ao se apossar do dinheiro, o denunciado se evadiu do local, levando consigo a
r
es furtiva
. E, logo em seguida, a funcionária relatou o ocorrido a gerente da loja, que gritou por ajuda na rua, sendo GUSTAVO perseguido por transeuntes por alguns metros, ocasião na qual empreendeu fuga, pulando muros e invadindo residências, fuga este que restou infrutífera, eis que o denunciado foi capturado pelos populares.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada pelos populares, oportunidade na qual a guarnição, ao chegar no local, deteve o denunciado em estado de flagrância e o conduziu à Delegacia para as providências de praxe. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A vítima Steffany Bonfim de Souza relatou, sob o crivo do contraditório, em síntese, que o acusado entrou na loja se passando por cliente, pedindo bolo, salgado, mas, em seguida, colocou a mão dentro da mochila, simulando que estava armado, e exigiu que a depoente colocasse todo o dinheiro do caixa em uma sacola e assim ela o fez.

Informou, ainda, que, quando ele saiu da loja, ela começou a gritar e algumas pessoas, dentre elas o gerente da loja, saíram correndo atrás dele, mas só foi encontrado aproximadamente 40 ou 50 minutos depois pela polícia em uma casa vizinha já com a roupa trocada. Disse que foi chamada para reconhecê-lo e não tem dúvida alguma de que era ele o autor do delito em comento, conforme o excerto abaixo reproduzido:

QUE se recorda dos fatos; que entrou um indivíduo se passando por cliente, pedindo bolo, salgado, e logo em seguida foi pra cima do caixa, ou seja da depoente; que ele colocou as embalagens no balcão e simulou que ia pegar algo na bolsa e achou que era o dinheiro, mas ele enfiou a mão na bolsa e anunciou o assalto e falou pra não reagiu; que o réu pediu para tirar todo dinheiro do caixa colocar numa sacola e entregar para ele; que acha que foi mais de 500,00 reais; que entregou o dinheiro e ele jogou na bolsa e ele virou as costas para sair da loja; que em seguida a depoente começou a gritar e quem estava na loja saiu para correr atrás dele e o gerente da loja também foi atrás dele; que uns 40 ou 50 minutos depois a policiai pegou ele na vizinha, em uma das casas; que a policia a chamou na loja e pediu para confirmar se realmente era ele, e olhou três vezes para ele e o reconheceu com certeza; que ele tinha trocado de roupa, jogado a comida que ele tinha pegado e o dinheiro fora no terreno baldio ao lado da casa onde ele foi encontrado; que não tem dúvida nenhuma que ele era a pessoa do assalto; que o dinheiro foi todo recuperado; que não conhecia o réu de antes pois era nova na loja, mas segundo um funcionário da loja ele já tinha passado por lá; que o réu simulou que estava armado com a mão na mochila, mas não tirou a mão da mochila em momento algum. DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE a pessoa que entrou estava de boné e quando ele foi pego ele não estava com boné e nem com a roupa que ele estava, mas o boné estava na mochila dele, além de outros bonés de outras cores; que a polícia deteve ele, e foi até onde ele estava para reconhecer ele e olhou "na cara dele" e reconheceu que era ele; que o réu estava fora da viatura em pé e ficou a uma distância de 1 metro dele aproximadamente.

Já a testemunha, policial militar Thiago Mattos de Araujo, corroborando a versão da ofendida, afirmou, em juízo, que foi ele quem realizou a abordagem do acusado, em uma casa vizinha ao local dos fatos, estando ele com o dinheiro roubado, mas sem arma. Narrou, também, que foi informado que o réu utilizou de ameaça para a subtração, bem como ele foi reconhecido pelos funcionários da loja,
in verbis
:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE estavam patrulhando e algumas pessoas da loja ligaram e informaram que tinham acabado de ser assaltados e estavam próximos e eles apontaram; para onde o suspeito tinha corrido e foram atrás e o réu entrou dentro de umas residencias e acabou sendo localizado na rua de trás por populares; que quando chegaram onde o réu estava, ele já estava detido; que o réu estava com dinheiro e alguns salgados que ele pegou da loja; que os funcionários do caixa estavam no local também e reconheceram ele e tinha até filmagem; que não recorda se o réu disse algo; que não conhecia o reu de antes. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o dinheiro estava com o réu e foi o depoente que fez a revista pessoal; que não tinha arma com ele; que segundo as pessoas ele só ameaçou mas não apontou arma.

Ressalto que o depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Verifica-se, portanto, que, não obstante o interrogatório do acusado negando os fatos descritos na denúncia, a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Insta salientar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pela magistrada sentenciante, arbitrada no mínimo legal, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.